Tribunal: TJBA
Processo: 8073312-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073312-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CARMEN RIBEIRO CAJUEIRO VIEIRA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde, contra decisão que determinou a cobertura de internação da Segurada, em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Alegou-se ausência de previsão contratual para o procedimento e sua natureza supostamente estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é abusiva a negativa de cobertura de internação, em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, prescrita por
M
édico, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de suposta finalidade estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
O
peradora deve cobrir todos os procedimentos indispensáveis à manutenção da saúde do beneficiário, conforme prescrição médica, independentemente de previsão contratual expressa.

4. O tratamento para obesidade mórbida não possui caráter meramente estético, sendo essencial à preservação da vida e à redução de comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

5. A recusa em autorizar a internação viola o direito fundamental à saúde e à vida, princípios basilares da Constituição Federal.

6. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos imprescindíveis ao bem-estar do paciente.

7. Cláusulas contratuais que limitam o acesso a tratamentos prescritos por Médicos são abusivas, pois frustram a função social do contrato e colocam o consumidor em desvantagem excessiva.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de instrumento não provido; agravo interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 4º, I, e 51, IV; CPC, arts. 1.015, I, 300, caput, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; TJ-BA, AI 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJ-BA, AI 8008606-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073312-18.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravada
CARMEN RIBEIRO CAJUEIRO VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.